Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-52.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004519-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - CPF: 460.941.721-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO -
PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de
liminar
, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, m
ostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar foi interposto
pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá

nos autos da Ação Coletiva n.º 1040858-18.2021.8.11.0041 pela
qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, c
onsistente na determinação, ao Agravado, que se abstenha de efetivar descontos na folha de pagamento dos servidores por faltas injustificadas e que restitua os valores indevidamente descontados.

Em suas razões (id.
121202456
) o Agravante sustenta, em síntese que:

-
alguns servidores do ambulatório do Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade do Estado de Mato Grosso (CERMAC) testaram positivo para a Covid-19, no período entre os dias 16/08/2021 e 18/08/2021 e, ao serem afastados, embora tenham sido informados através da Coordenadoria Administrativa que não teriam problema referente à vida funcional e financeira, sofreram descontos em seus proventos por não haver justificativa para as faltas e nem regularização do sistema WebPonto;

-
os descontos não foram precedidos de procedimento interno, cientificação prévia dos servidores com oportunização do contraditório e da ampla defesa, tendo eles pleiteado a regularização funcional no bojo do Sistema WEBponto devido ao corte do ponto e dos proventos referentes aos dias de afastamento, sendo contudo a decisão da perícia médica oficial pelo indeferimento, em razão da ausência de evidências de incapacidade laboral dos servidores naquele momento.

Aduzindo que se encontram presentes os pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência, sobretudo por tratar-se de verba de natureza alimentar, pugna pela concessão de tutela de urgência
in limine
, visando à imposição, ao Estado de Mato Grosso, da abstenção de efetivar descontos na folha de pagamento dos servidores sem o devido processo legal, e, ainda, o ressarcimento dos valores já descontados.

O pedido de liminar foi indeferido (id.
130998686
) e, em contrarrazões pelo desprovimento
(id. 137177666)
,
o
Estado de Mato Grosso
defende que:

- os pedidos de antecipação de tutela formulados pelo Agravante, de fato, esgotam completamente o objeto da ação, o que é expressamente vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92;

- não se encontram presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, quais sejam: evidência da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo ou perigo na demora do provimento jurisdicional final, sendo absolutamente incabível a concessão do provimento de urgência (art. 300 do CPC).

Em juízo de retratação o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 80051230 – autos principais).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 139580178).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157276695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto
pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE - SISMA

contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá

nos autos da Ação Coletiva n.º 1040858-18.2021.8.11.0041
, pela qual se objetivava a determinação para que o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
se abstenha de efetivar descontos na folha de pagamento dos servidores por falta injustificada e que restitua os valores indevidamente descontados.

Colhe-se dos autos originários que alguns servidores
do ambulatório do Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade do Estado de Mato Grosso (CERMAC) testaram positivo para o “COVID-19”, no período entre os dias 16/08/2021 e 18/08/2021.

A despeito de terem apresentado atestado médico indicando a necessidade de afastamento do trabalho por 07 (sete) dias em razão do contato com os infectados pelo Coronavírus
(id. 121202488 e 121202499),
o Decreto n.º 554/2020, em seu art. 14, exige a submissão a avaliação médica de perícia oficial do Estado de Mato Grosso para os casos de ausência ao trabalho superior a 03 (três) dias consecutivos.

E, segundo consta, ao serem avaliados, a conclusão da perícia médica oficial foi no sentido de que o pedido de afastamento dos servidores em questão deveria ter a
“homologação indeferida pela ausência de evidências de incapacidade laboral do servidor, no momento.”
(id. 121202485 – p. 01).

Como consequência do
INDEFERIMENTO
da Perícia Médica do Estado, a Gerência de Movimentação e Monitoramento informou, através do Memorando n.º 0990/2021/GMM/CPMM/SGP/SES-MT
“a impossibilidade de lançamento no Sistema WEBponto, visto não se enquadrar nas hipóteses de justificativas/código.”
(id. 121202485 – p. 02)

Entendendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal,
o douto Relator predecessor proferiu decisão indeferindo-a nos seguintes termos:

“(...)
Ainda, como observado pelo juízo de primeiro grau, a Instrução Normativa nº 17/2020/SEPLAG estabelece que a situação de contato direto com pessoas contaminadas por COVID-19 dá ensejo à necessidade de desempenho das atividades usuais em regime de teletrabalho, e não à ausência do trabalho.

O art. 8º da aludida Instrução, dispõe que, caso o regime de teletrabalho seja incompatível, deveria ser providenciada de ofício, a critério exclusivo da Administração: I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho; II - a concessão, de ofício, de férias; III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Assim, em que pese também haja indicativo de que os servidores se ausentaram sem orientações precisas da chefia imediata o que se infere do Memorando n. 115/DG/CERMAC/2021/SES-MT, em que a diretora da CERMAC/SES-MT, após o período de afastamento, solicita providências à Superintendente para evitar prejuízos a eles,
ressai, ao menos por ora, nebulosa a probabilidade do direito, sobretudo porque a averiguação da aventada boa-fé dos servidores reclama dilação probatória, a ser realizada a tempo e modo no bojo da ação
.

Se não bastasse, o agravante não logrou demonstrar efetivamente que, após transcorridos mais de 06 meses dos descontos supostamente indevidos, ainda subsiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a suscitar, no ponto, argumentos genéricos, inaptos ao fim pretendido.

Desse modo, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Ante o exposto
, indefiro o pedido liminar
.”
(id. 130998686) (g.n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se - no caso - há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada.

Diante disso, importante ressaltar que não se olvida que o afastamento dos servidores públicos que testaram positivo e os que tiveram contato com os infectados pelo “COVID-19” se deu preventivamente com escopo de controle e mitigação dos riscos de transmissão do “coronavírus” no ambiente de trabalho, buscando atuar de maneira precaucional.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que não merece guarida a pretensão recursal do Agravante, na extensão postulada, por entender que,
nesta fase sumária
, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992. Veja-se:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da
ação
.”
(g.n.)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR –
CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.” (N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Dito isso,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito,
conforme exposto no indeferimento liminar recursal no id. 130998686, haja vista que não resta evidenciado, tão somente com os documentos até então acostados aos autos, que as faltas ensejadoras dos descontos devem ser consideradas como
“justificadas”
, até porque, nos termos do art. 14 do Decreto Estadual n.º 554/2020,
“todo e qualquer atestado médico apresentado por servidor, cuja ausência indique mais de 03 (três) dias consecutivos de ausência dependerá,
necessariamente
, de avaliação médica pericial
oficial
do Estado de Mato Grosso”

(id. 72575866 – p. 06 – autos principais)
.

Como a perícia médica concluiu que o pedido de afastamento deveria ter a
“
homologação indeferida, visto que não há evidências de incapacidade laboral do servidor, no momento
”

(id.
121202485 – p. 01
).
consoante documento inclusive juntado pela própria parte Agravante, as faltas foram consideradas pelo ente público requerido como
injustificadas
, o que ensejou o desconto na remuneração, nos termos do que permite o art. 64, inciso I, da Lei Complementar n.º 04/1990.

Confira-se
:

“Art. 64. O servidor perderá:

I - Vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada;”.
(g.n.)

Dessarte, ao menos por ora, e até que propiciada a dilação provatória e, ao seu termo e fim, possa a parte Autora, ora Agravante, comprovar o contrário do que foi atestado pela perícia médica, não há como considerar justificadas as faltas dos servidores substituídos pelo Sindicato - SISMA para que possam assim, ser restituídos do desconto que sofreram em sua folha de pagamento.

Logo, resta prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente da ação principal poderá melhor decidir a respeito do postulado na inicial, até porque o Agravante não logrou demonstrar, efetivamente, que após transcorridos mais de 06 meses dos descontos supostamente indevidos na remuneração dos servidores, ainda subsiste perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Dessarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo de primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
das alegações da parte Agravante
,
mormente diante do seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, o que pede que seja
mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023